Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator levará em consideração a sua capacidade de cumpri-lá, as circunstâncias e a gravidade da infração, nos termos do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
2. Verificado o cometimento de ato infracional mediante grave ameaça e violência à pessoa, a medida extrema de internação em estabelecimento educacional revela-se cabível com fundamento no artigo 122, inciso I, do ECA.
3. A confissão do adolescente não deve ser considerada para abrandamento das medidas socioeducativas, porque estas são desprovidas de caráter meramente punitivo, sendo voltadas também à reeducação e ressocialização do jovem infrator.
4. A medida socioeducativa de internação é a medida mais adequada e capaz de interferir de modo positivo no comportamento do adolescente em conflito com a lei, buscando a sua reeducação para a vida em sociedade, tendo em conta a espécie e a gravidade do ato infracional, as circunstâncias que rodearam a sua prática e o desfavorável contexto pessoal, social e familiar apresentado pelo ora apelante.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.